Tribunal: TJMT
Processo: 1055119-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. REMOÇÃO DE TATUAGEM. COBRANÇA EM DESCONFORMIDADE COM A OFERTA. DIFICULDADES DE AGENDAMENTO E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS FIXADOS COM MODERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. MULTA CONTRATUAL INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de clínica de estética, em razão de falha na prestação de serviços de remoção de tatuagem, consistente em cobrança superior à oferta, dificuldades reiteradas de agendamento e interdições do estabelecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o cancelamento integral de cobranças vinculadas a contrato intermediado por instituição financeira não integrante da relação processual; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa contratual em desfavor da fornecedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconhece corretamente a falha na prestação do serviço, justificando a rescisão contratual e a restituição simples dos valores pagos.
4. A relação processual limita-se à consumidora e à fornecedora do serviço, sendo inviável a extensão dos efeitos da sentença a instituição financeira estranha à lide, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada.
5. Eventual discussão acerca da inexigibilidade de débitos perante terceiro demanda ação própria, com observância do contraditório e da ampla defesa.
6. O valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se mostra compatível com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
7. A ausência de previsão contratual específica impede a aplicação de multa contratual à fornecedora, sendo suficiente a reparação material e moral fixada.
8. A sentença aprecia adequadamente o conjunto probatório e aplica corretamente o direito ao caso concreto, impondo-se sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sentença proferida em demanda consumerista não pode produzir efeitos diretos em face de instituição financeira que não integrou a relação processual. 2. O valor da indenização por danos morais fixado de forma proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros da Turma Recursal, não comporta majoração. 3. Inexistindo previsão contratual expressa, é incabível a aplicação de multa contratual ao fornecedor, quando já reconhecidas a rescisão do contrato e a reparação material e moral.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: N.U. 1037710-14.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 17.03.2025, DJE 20.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055119-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 051.322.911-63 (RECORRENTE), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), CELANTE & CELANTI CLINICA DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 43.171.758/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026